Tribunal: TJES
Processo: 5008803-10.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008803-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: TEREZINHA DE FATIMA MODULO POLETO CAMARGO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008803-10.2023.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5o Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SAFRA S A, BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO:
TEREZINHA DE FATIMA MODULO POLETO CAMARGO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida, razão pela qual: a) DETERMINO a suspensão dos descontos junto ao benefício previdenciário de titularidade da autora, no que toca ao contrato de empréstimo no 30769075; b) DECLARO a inexistência do contrato de empréstimo no 30769075, formalizado pelos Requeridos em nome da Requerente; c) CONDENO os Requeridos (BANCO SAFRA S/A e BANCO J. SAFRA S.A), solidariamente, a pagarem à Requerente (TEREZINHA DE FATIMA MODULO POLETO CAMARGO): c.1) o valor de R$ 1.842,00 (mil, oitocentos e quarenta e dois reais), além das parcelas comprovadamente descontadas após março/2023, a título de repetição em dobro do indébito, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desconto; c.2) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento; d) AUTORIZO os bancos requeridos a procederem o levantamento do valor recebido pela requerente e depositado judicialmente (Id. 24013651). e) AUTORIZO a compensação, de forma que o valor devido pelo Banco deverá ser abatido do depósito a ser por ele levantado.
”
(2).
RECURSO INOMINADO CONJUNTO DAS RÉS, EM QUE ALMEJAM A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. PARA TANTO, EM RESUMO, AS RÉS ADUZEM SER REGULAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, POIS, AO ADERIR AO NEGÓCIO COM SEUS DOCUMENTOS E FIRMAR O INSTRUMENTO ELETRÔNICO POR MEIO DE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO, A PARTE AUTORA TERIA RECEBIDO OS VALORES EM SUA CONTA BANCÁRIA. POR TUDO ISSO, ENTENDE QUE NÃO É DEVIDA QUALQUER DEVOLUÇÃO DE QUANTIA, EM ESPECIAL NA FORMA DOBRADA, TAMPOUCO HÁ DANO MORAL NA SITUAÇÃO DOS AUTOS E, CASO SEJA OUTRO O ENTENDIMENTO, QUE SEJA ARBITRADO EM MENOR PATAMAR.
(3).
NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”). AS RAZÕES RECURSAIS SÃO INSUFICIENTES PARA ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL. A DESPEITO DO DA PARTE RÉ TER APRESENTADO O CONTRATO, EM QUE HAVERIA A SELFIE DA PARTE AUTORA, NÃO É POSSÍVEL AVERIGUAR A VALIDADE, NO SENTIDO DE TER HAVIDO A ADESÃO AO INSTRUMENTO EM QUESTÃO E, MAIS DO QUE ISSO, DE TER HAVIDO O ADEQUADO DEVER INFORMACIONAL. ASSIM SENDO, É CORRETA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INSTRUMENTO E O RETORNO AO
STATUS QUO ANTE,
DE MODO QUE OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR DA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS EM DOBRO, ASSIM COMO ADEQUADO E PROPORCIONAL O VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)